Tribunal: TJSP
Processo: 1007881-09.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Venda e compra de veículo. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contrarrazões da corré BV Financeira, insistindo na arguição de ilegitimidade passiva.

Alegação do banco no sentido de não poder ser responsabilizado pelos vícios apresentados no veículo. Contratos de compra e venda e de

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Venda e compra de veículo. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contrarrazões da corré BV Financeira, insistindo na arguição de ilegitimidade passiva.

Alegação do banco no sentido de não poder ser responsabilizado pelos vícios apresentados no veículo. Contratos de compra e venda e de financiamento coligados. Há um liame de dependência entre esses contratos de modo que a rescisão da compra e venda contamina também o de financiamento. Os alegados danos morais não podem ser imputados à instituição financeira, mas somente à vendedora do bem.

Veículo com quase 10 (dez) anos de uso. Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pelo adquirente.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007881-09.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
SANTOS DE ANDRADE, são apelados ALFREDU'S COMÉRCIO DE VEICULOS
LTDA
e
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o Juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007881-09.2018.8.26.0704
Apelante: Vanessa Santos de Andrade
Apeladas: Alfredu ́s Comércio de Veículos Ltda.; BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juiz de Direito: Dr. Alberto Gibin Villela
Voto no 23007
Apelação Cível. Bem móvel. Venda e compra de veículo.
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Contrarrazões da corré BV Financeira, insistindo na arguição
de ilegitimidade passiva.
Alegação do banco no sentido de não poder ser
responsabilizado pelos vícios apresentados no veículo.
Contratos de compra e venda e de financiamento coligados. Há
um liame de dependência entre esses contratos de modo que a
rescisão da compra e venda contamina também o de
financiamento. Os alegados danos morais não podem ser
imputados à instituição financeira, mas somente à vendedora
do bem.
Veículo com quase 10 (dez) anos de uso. Desgaste natural de
veículo usado. Risco natural do negócio assumido pelo
adquirente.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 248/252 destes autos de ação
de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais, movida por VANESSA SANTOS DE ANDRADE, em relação a
ALFREDU ́S COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA. e BV FINANCEIRA S/A ,
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$
84.455,52 f. 82).
Apelou a autora (f. 264/272) alegando, em suma, que: (a)
o veículo, apesar de ter quase dez anos de uso, tinha aparência de estar
em perfeito estado para qualquer pessoa sem conhecimento técnico; (b)
a idade do veículo não justifica a existência de vícios no veículo; (c) para
a constatação dos problemas, seria necessário o acompanhamento por
mecânico; (d) manifestou interesse em permanecer com o veículo
somente porque a ré lhe prometeu que realizaria os reparos necessários;
(e) sofreu danos morais em decorrência do abalo suportado desde a
compra do veículo, a possibilidade de ocorrência de acidente, seus
gastos e dificuldades por pagar por um veículo e ainda arcar com gastos
para se locomover; (f) o veículo não foi aprovado em vistoria técnica.
A apelação, preparada (f. 275), foi contra-arrazoada por
ambas as partes (f. 279/285 e 286/295), tendo a corré BV Financeira S/A
insistido na arguição de ilegitimidade passiva.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 21/01/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 254); a
apelação, protocolada em 06/02/2020, é tempestiva.
Consta da inicial que, em 21 de junho de 2018, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquiriu da ré o veículo marca Mitsubishi, modelo CD Outdoor GLS 4x4
2.5 TB-IC MT 4 portas, placa NNQ-1957, ano de fabricação 2009 e ano
modelo 2010, pelo preço de R$ 40.000,00, que foi financiado junto à
segunda ré. Alega a autora que retirou o veículo em 28/06/2018 e, ao
rodar aproximadamente 30 km, o veículo já apresentou problemas, tais
como: aquecimento do motor, barulhos na suspensão, freios
extremamente baixos, motor falhando e sem força, além do estepe solto.
Aduz que a ré realizou reparos no veículo (troca da mola traseira,
suspensão dianteira, limpeza do radiador e manutenção do turbo),
porém, o freio não foi reparado e o estepe continuava solto. Acrescentou
que, ao utilizar o veículo na Rodovia Presidente Dutra, o carro ficou
desgovernado e sem direção, quase vindo a capotar, tendo tal ocorrido
porque a porca do parafuso da roda do pivô direito soltou. Por fim, alega
que o veículo nem sequer foi aprovado em vistoria técnica, tendo em
vista a constatação de problemas no turbo e no câmbio, ficando ainda
sem freio dianteiro e traseiro devido ao desgaste. Diante disso, ajuizou a
presente demanda visando à rescisão contratual e à indenização pelos
danos morais.
De se consignar que a r. sentença recorrida afastou a
arguição de ilegitimidade passiva da ré BV Financeira, porém, não tinha
ela interesse recursal, tendo em vista a improcedência da pretensão
inicial, pelo que insistiu na alegação em contrarrazões como preliminar a
ser reapreciada antes do mérito impugnado pela autora na apelação,
devendo, portanto, ser tal questão apreciada neste julgado.
A relação jurídica existente entre a autora e a corré BV
Financeira apenas se estabeleceu em razão da compra do veículo junto
à loja corré, ou seja, não pretendia a autora obter um financiamento puro,
só o fazendo porque foi o único meio encontrado para adquirir o
automóvel com pagamento parcelado do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, há um liame de dependência entre a compra e
venda e o financiamento, de modo que a extinção do contrato de compra
e venda contamina também o contrato de financiamento obtido para seu
pagamento.
Nesse caso, a autonomia dos contratos de compra e venda
do veículo e de financiamento é apenas aparente porque entre eles há
um forte liame, uma dependência recíproca, de modo que as partes não
teriam celebrado um desses negócios sem o outro.
Segundo lição do saudoso Orlando Gomes, que, nesse
particular, já ensinava o seguinte:
“Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como
um todo (...). A dependência pode ser recíproca ou não. Na primeira
forma, dois contratos completos, embora autônomos, condicionam-se,
reciprocamente, em sua existência e validade. Cada qual é a causa do
outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das partes
é que um não exista sem o outro (...). Visto que nessa união de
contratos há reciprocidade os dois se extinguem ao mesmo tempo; a
dissolução de um implica a do outro” (in “Contratos”, Forense,
12a ed., 1990, pg. 112/113).
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, embora
estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente
interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em essência,
partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal
arte que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado
isoladamente, sem o outro. Sendo conexos os contratos, possível ao
consumidor promover também a rescisão do mútuo financeiro em
caso de inadimplemento do vendedor. (AI no 1.166.04-0/0 Rel. Des.
Andrade Neto 30a Câmara de Direito Privado j. 3/12/2008).

(...) ARRENDAMENTO MERCANTIL E VENDA E COMPRA.
CONTRATOS COLIGADOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA
AÇÃO FRENTE À ARRENDADORA E VENDEDORA. Os
contratos de compra e venda de veículo e de arrendamento mercantil
são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a
procedência do outro. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEICULO
E
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATOS COLIGADOS - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIOS NO PRODUTO. PEÇAS
RECUPERADAS
E
NÃO
ORIGINAIS.
RESCISÃO
CONTRATUAL. ART. 18, § 1o, II DO CDC. PERTINÊNCIA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. Evidenciado que o veículo objeto do
negócio estabelecido entre as partes ostenta peças substitutas não
originais, além do que algumas recuperadas, o que faz com que tenha
depreciação de seu valor, deveria ele ser anunciado ao autor,
cientificando-o do histórico do mesmo, em respeito à boa-fé objetiva
que há que permear as relações negociais, nos termos do art. 421 e 422
do CC. Assim, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, era direito
subjetivo do apelado dar por rescindido os contratos estabelecidos
entre as partes (arrendamento mercantil e compra e venda), com a
imediata restituição da quantia paga. (9212571-85.2008.8.26.0000
Apelação; Relator(a): Paulo Ayrosa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado; 18/01/2011).
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
VÍCIO
DO
PRODUTO - COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO.
Apelação da instituição financeira. Alegação de independência entre
os contratos de financiamento e compra e venda não configurada.
Contratos coligados. Financiamento celebrado exclusivamente em
razão da compra, que também se extingue em caso de resolução desta.
Legitimidade passiva da apelante configurada. Empresas rés que, ao
atuarem conjuntamente perante o mercado de consumo, devem
responder de forma solidária por eventuais prejuízos causados ao
consumidor, em respeito ao espírito de lealdade, boa-fé e proteção
estabelecido pela Lei 8078/90. Manutenção do entendimento adotado
pelo
juízo
monocrático
-
Negado
provimento.
(0108680-
95.2008.8.26.0003 Apelação; Relator(a): Hugo Crepaldi; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
07/03/2012).
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO. BEM ARRESTADO
POR TERCEIRO EM RAZÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O
ANTERIOR PROPRIETÁRIO. GRAVAME NÃO INSERIDO NO
DOCUMENTO DO VEÍCULO. CONTRATOS COLIGADOS.
SENTENÇA RESCINDIU APENAS O CONTRATO DE COMPRA
E VENDA. EXTINÇÃO DE UM IMPORTA NA RESCISÃO DO
OUTRO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Porque um dos
contratos tem influência no outro, a cessação de um faz cessar o outro.
Recurso parcialmente provido (9160839-02.2007.8.26.0000 Apelação;
Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; 31/01/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a redibição da compra e venda do veículo enseja a
extinção do contrato de financiamento a ele coligado voluntariamente. E,
com a extinção do contrato de financiamento, o banco responderá
apenas pela devolução dos valores que lhe foram pagos pela autora.
Descabe, porém, responsabilizar à instituição financeira
pelos danos morais sofridos pela autora. Este pedido, portanto, deve ser
imputado somente à loja vendedora, responsável pelas condições do
veículo vendido à autora.
Passa-se à apreciação do mérito.
Na compra de veículos usados sempre há determinado
risco, exatamente porque não se presume que um veículo usado esteja
em condições perfeitas, ao contrário do que ocorre, na aquisição de um
veículo zero quilômetro.
Também é certo que o comprador, leigo em
conhecimentos mecânicos, na maioria das vezes não consegue
identificar a existência de vícios ou mesmo o nível de desgaste de peças
importantes do veículo. Por isto mesmo, cabe àquele que adquire um
veículo usado cercar-se de cuidados necessários para examinar o estado
real do veículo que está adquirindo, o que, em regra, se faz levando um
mecânico de sua confiança para o avaliar .
Na hipótese, a autora admite não ter testado o veículo
antes da compra ou se disposto a levar um mecânico de sua confiança
para que fosse realizado um exame técnico, tampouco argumenta que
houve eventual recusa da vendedora na disponibilização do veículo para
tanto, pelo que a autora assumiu o risco ao adquirir o veículo no estado
em que se encontrava.
O veículo adquirido contava com quase 10 (dez) anos de
uso, sendo, portanto, previsível que apresentasse problemas mecânicos.
Os problemas relatados pela autora, quais sejam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“aquecimento do motor, barulhos na suspensão, freios extremamente
baixos, motor falhando e sem força e estepe solto” (f. 3), fazem parte da
manutenção regular do veículo.
Os problemas relatados, portanto, estariam dentro da
margem inerente ao risco da compra de veículo usado entre particulares.
Nesse sentido, já entendeu esta C. Câmara:
BEM MÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA Compra e venda
de automóvel usado Previsibilidade dos desgastes Veículo com
alta quilometragem, elidindo a hipótese de vícios ocultos

Indenizações indevidas Ação improcedente Recurso desprovido.
(Apelação no 1002166-97.2015.8.26.0604, Rel. Melo Bueno, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2016)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS OCULTOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ART.
333, INC. I DO CPC. Cabe ao comprador de veículo usado adotar as
cautelas necessárias no momento da aquisição a fim de verificar se o
bem está em perfeitas condições de uso, não podendo posteriormente
reclamar de defeitos constatados após à aquisição, tendo em vista que
quem compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições
em que se encontra.
Recurso desprovido.
(Apelação no 0032178-90.2010.8.26.0506, Rel. Gilberto Leme, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2016)

Também, nesse sentido, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra
e venda de veículo automotor usado e com altíssima quilometragem.
Vício redibitório não configurado. Autor que comprou o bem no
estado em que se encontrava. Veículo com mais de dez anos de uso.
Pretensão improcedente. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do
STJ e STF. Apelo a que se nega provimento. (Apelação no 0004363-
92.2013.8.26.0319. Relator(a): Pereira Calças; Comarca: Lençóis
Paulista; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/09/2015; Data de registro: 02/10/2015).
Civil. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade. Inversão do
ônus da prova. Não cabimento. Negócio jurídico entabulado entre
particulares, fora do campo de incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Veículo adquirido que tinha mais de trinta anos de uso.
Desgaste natural do bem que não pode ser considerado vício oculto.
Ausência de cautela do comprador no momento da aquisição.
Assunção do risco do negócio. Danos materiais e morais inocorrentes.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação no
0015115-06.2010.8.26.0198. Relator(a): Mourão Neto; Comarca:
Franco da Rocha; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
28/07/2015; Data
de
registro:
29/07/2015).
Por todo o exposto, de rigor a manutenção da
improcedência da pretensão inicial.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora para 12%
do valor da causa (R$ 84.455,52), com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado.
Por tais motivos, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 19.007
3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Apelação n. 1007881-09.2018.8.26.0704
Apelante: Vanessa Santos de Andrade
Apeladas: BV Financeira S/A CFI e outra
Vistos.
O meu voto também é pelo não provimento do
recurso, tal como entendeu o douto relator sorteado (MP 23.007).
Não tenho divergência quanto à valoração que foi
feita do conjunto probatório dos autos nem com relação à improcedência
dos pedidos formulados na petição inicial.
Entretanto, considerando a explanação teórica
feita no início da fundamentação quanto à natureza dos contratos e quanto
à responsabilidade deles decorrente, penso ser necessário ressalvar o meu
entendimento.
A meu ver, pelo menos em tese, uma vez sendo
reconhecido o alegado vício redibitório no veículo objeto dos contratos de
compra e venda e de financiamento ou arrendamento, é impossível falar em
ilegitimidade ou irresponsabilidade da instituição financeira por ausência de
ato ilícito ou falta de nexo de causalidade, ou mesmo manter hígido o
contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária ou o contrato de
arrendamento mercantil firmado para viabilizá-lo, especialmente porque são
considerados contratos coligados.
Vale dizer, são contratos interdependentes entre
si, compondo uma mesma operação econômica, sendo que eventual vício no
negócio jurídico de compra e venda afeta, inclusive, o financiamento ou
arrendamento que o instrumentalizou.
Nessa ordem de ideias, pouco importa a adequação
ou inadequação dos serviços prestados pela instituição financeira, pois a
solução ora imposta decorre desse vínculo de interdependência entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócios jurídicos. Vale lembrar, ainda, que, por meio da alienação fiduciária
em garantia e do arrendamento mercantil, a propriedade do veículo é
transferida à instituição financeira, sendo inegável sua participação, mesmo
que indireta, na formação do negócio jurídico de compra e venda.
Em suma, o contrato de financiamento com
alienação fiduciária e o contrato de arrendamento mercantil são atingidos
pelo vício do contrato de compra venda e também devem ser rescindidos,
com o retorno das partes à situação jurídica imediatamente anterior ao
negócio ('statu quo ante').
E como se sabe, consequência natural da rescisão
dos contratos, com a recomposição das partes à situação jurídica
imediatamente anterior ao negócio, é a devolução da parte do preço e das
parcelas do financiamento que foram pagas pelo consumidor, além da
devolução do veículo ao vendedor e do valor financiado ou arrendado que ele
recebeu à instituição financeira. Sem isso, o estado anterior nunca seria
realmente alcançado!
Ademais, a responsabilidade pela devolução do que
foi pago pelo consumidor e pelas indenizações por danos materiais e morais
eventualmente arbitradas em seu favor é tanto do vendedor quanto da
instituição financeira, já que ambos integram a cadeia de fornecimento.
Trata-se de legítimo exemplo de responsabilidade solidária nas relações de
consumo, nos exatos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor.
É essa a jurisprudência majoritária deste Tribunal
de Justiça: 1) TJSP, Apelação n. 1024053-58.2018.8.26.0564, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 11-03-2020, rel. Des. Marcondes D'Angelo; 2) TJSP,
Apelação n. 1009861-54.2017.8.26.0565, 27a Câmara de Direito Privado, j.
26-04-2020,
rel.
Des.
Alfredo
Attié;
3)
TJSP,
Apelação
n.
1001524-17.2019.8.26.0562, 28a Câmara de Direito Privado, j. 04-02-2020,
rel. Des. Cesar Lacerda; 4) TJSP, Apelação n. 1087404-39.2018.8.26.0100,
29a Câmara de Direito Privado, j. 23-04-2020, rel. Des. Silvia Rocha; 5)
TJSP, Apelação n. 1003440-42.2019.8.26.0318, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 11-03-2020, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti; 6) TJSP, Apelação n.
1063034-69.2013.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, j. 02-04-2020,
rel. Des. Antonio Rigolin; 7) TJSP, Apelação n. 1005769-68.2018.8.26.0348,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado, j. 06-02-2020, rel. Des. Sá Duarte; 8)
TJSP, Apelação n. 1000870-54.2019.8.26.0554, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09-03-2020, rel. Des. L. G. Costa Wagner; e 9) TJSP, Apelação n.
1060081-96.2017.8.26.0002, 36a Câmara de Direito Privado, j. 10-03-2020,
rel. Des. Walter Exner.
Especificamente nesta Câmara, também é esse o
entendimento
majoritário:
1)
TJSP,
Apelação
n.
1011979-04.2015.8.26.0361, 35a Câmara de Direito Privado, j. 05-05-2020,
rel. Des. Sergio Alfieri; 2) TJSP, Apelação n. 1012302-06.2018.8.26.0037,
35a Câmara de Direito Privado, j. 31-03-2020, rel. Des. Melo Bueno; e 3)
TJSP, Apelação n. 1051299-66.2018.8.26.0002, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 05-02-2020, rel. Des. Artur Marques.
Posto isso, pelo meu voto também nego provimento
ao recurso, apenas ressalvando o meu entendimento pessoal.
GILSON MIRANDA
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
10A0FB2E
10
12
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
10F88FFE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007881-09.2018.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.